Tribunal: TJSP
Processo: 1051038-74.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Alegação de excesso de execução perpetrado pelo Instituto de Previdência do Município de São Paulo (IPREM) em ação de execução de título extrajudicial – Título consistente em acordo administrativo celebrado com a embargante – Sentença de procedência dos embargos à execução, reconhecendo-se o excesso – Inconformismo do IPREM – Descabimento – IPREM que

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Alegação de excesso de execução perpetrado pelo Instituto de Previdência do Município de São Paulo (IPREM) em ação de execução de título extrajudicial – Título consistente em acordo administrativo celebrado com a embargante – Sentença de procedência dos embargos à execução, reconhecendo-se o excesso – Inconformismo do IPREM – Descabimento – IPREM que calculou os valores em aberto com juros de mora e correção monetária incidentes desde a data da celebração do acordo, e não desde o inadimplemento – Data de início de incidência dos juros de mora e da correção monetária que deve se reportar à do descumprimento do pacto, ante a liquidação da dívida apenas neste tempo – Precedente desta c. Câmara – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.